Tribunal: TJDFT
Processo: 0717985-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0717985-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABRICIO NEVES DOS SANTOS EMBARGADO: KATIA VIEIRA DO VALE, GUILHERME FERNANDES NETO D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, às partes embargadas para, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Fabrício Neves dos Santos Andrade (ID. 13290152). Após, tornem os autos conclusos Carmelita Brasil Relatora